Tribunal: TJBA
Processo: 8031602-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031602-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SILVEIRA NORA e outros (3)

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.
PREPARO RECURSAL. GUIAS PREENCHIDAS DE FORMA INCORRETA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART. 1007, §4º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Embargos de Declaração nº 8031602-52.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes, Maria Cristina Silveira Nora e outros, e como agravado, o Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema